Tribunal: TJSP
Processo: 1021796-21.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito – Empréstimo pessoal - Acórdão embargado proveu em parte a apelação da embargada autora determinando a limitação dos juros remuneratórios contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC, com

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito – Empréstimo pessoal - Acórdão embargado proveu em parte a apelação da embargada autora determinando a limitação dos juros remuneratórios contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC, com restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios que excederam as taxas médias de mercado, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação pela Selic, excluída a correção monetária a partir dessa data - - Acolhimento dos embargos de declaração para esclarecimentos, evitando novos questionamentos, sem atribuição de efeitos infringentes – A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic – Precedentes - Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem efeito modificativo.*